Tribunal: TJSP
Processo: 1119824-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de locação. Inconformismo das apelantes em relação ao modo como distribuídas as verbas sucumbenciais. Hipótese que não se trata de mero acertamento do valor do aluguel. Rés que sequer indicaram o locativo que entendiam devido, tanto que não se interessaram na realização da prova pericial. Aluguel indicado pela autora acolhido na r. sentença, sem impugnação neste tópico.

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de locação. Inconformismo das apelantes em relação ao modo como distribuídas as verbas sucumbenciais. Hipótese que não se trata de mero acertamento do valor do aluguel. Rés que sequer indicaram o locativo que entendiam devido, tanto que não se interessaram na realização da prova pericial. Aluguel indicado pela autora acolhido na r. sentença, sem impugnação neste tópico. Ademais, outras discussões trazidas em contestação de ilegitimidade passiva da corré e de ausência de comprovação de pagamento de impostos e taxas do imóvel. Rés que sucumbiram integralmente quanto ao pedido inicial. Sentença que fixa a verba honorária com base em condenação inexistente. Fixação com base no valor da causa. Parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Reconhecimento de ofício. Incidência analógica do parágrafo 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Vedação. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedente judicial obrigatório. Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido, com observação.